Tribunal: STF
Processo: Rcl 54884
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pelo Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul em face de decisões do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região e do Tribunal Superior do Trabalho proferidas nos autos nº 0020798-30.2016.5.04.0019. A parte reclamante alega afronta às decisões proferidas na ADC 36, ADI 5.367 e ADPF 367.  



    2. O presente feito é manifestamente inviável. A decisão do Tribunal Regional do Trabalho impugnada na presente reclamação foi proferida em 04.07.2019, antes, portanto, do julgamento dos paradigmas suscitados, ocorrido em 08.09.2020. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se firmou no sentido de que a reclamação é inviável, quando o ato impugnado tiver sido proferido antes do acórdão ou da súmula cuja autoridade se afirma afrontada. Não se pode dizer que houve ofensa ao paradigma se ele sequer existia à época. Neste sentido, confiram-se os seguintes julgados, entre outros: Rcl 1.723-AgR-QO, Rel. Min. Celso de Mello; Rcl 4.131, Rel. Min. Marco Aurélio; Rcl 43.954-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes; Rcl 48.909-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli.



    3. Quanto à decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho, melhor sorte não assiste ao reclamante. A Corte Superior Trabalhista limitou-se a negar provimento ao agravo de instrumento em recurso de revista, com fundamento no art. 896, § 1º-A, I da CLT, em razão da ausência de transcrição do trecho do acórdão que consubstancia o prequestionamento da controvérsia. Não houve, portanto, análise quanto à possibilidade de adoção do regime celetista pelos empregados de Conselho de Fiscalização profissional, com base no art. 58, § 3º, da Lei nº 9.649/1998. Nesse cenário, não há relação de estrita aderência entre o ato reclamado e os paradigmas invocados, requisito indispensável à propositura da reclamação (nesse sentido: Rcl 6.040-ED, Rel. Min. Teori Zavascki; Rcl 11.246-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; e Rcl 21.409, sob a minha relatoria; Rcl 50.423-AgR; Rcl 40.444-AgR, Rel. Min. Edson Fachin).  



    4. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicada a análise do pedido cautelar. Sem honorários, porquanto não citada a parte interessada.  



          Publique-se. 



          Brasília, 10 de agosto de 2022.  



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator